Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-50.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004061-50.2018.8.14.0116

APELANTE: MARCOS SANTANA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, decorrido prazo superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, resta configurada a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada foi de dois anos de reclusão, sendo o prazo prescricional, conforme art. 109, V, do Código Penal, de quatro anos.

4. Verificado o transcurso de prazo superior ao quadrienal entre o recebimento da denúncia (10/12/2018) e a publicação da sentença condenatória (31/07/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

5. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com o consequente prejuízo da análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento: 1. Configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, decorrer prazo superior ao previsto em lei para a pena aplicada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, reconhecer ex officio a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por MARCOS SANTANA DIAS, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que condenou o acusado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, em razão do cometimento do crime previsto no art. 333 do Código Penal, tendo sido convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a denúncia que o denunciado, no dia 22 maio de 2018, por volta das 17h30min, na Rodovia PA 279, transportava madeira sem a devida documentação (205 estacas de madeira tipo acapu). Além disso, ofereceu vantagem indevida, na quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), aos policiais militares que realizaram a abordagem, a fim que não adotassem as medidas cabíveis diante da conduta ilícita.

Em razões recursais (ID 27917795), pugna a defesa pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de elementos probatórios aptos a corroborar o decreto condenatório, prevalecendo o princípio do in dúbio pro réu.

Em contrarrazões (ID 27917800), o representante do parquet de 1° grau, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade do réu MARCOS SANTANA DIAS, pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

1. Reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de elementos probatórios aptos a corroborar o decreto condenatório, prevalecendo o princípio do in dúbio pro réu.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 333 do Código Penal, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 10/12/2018 e que a sentença publicada em 31/07/2024, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período acima de 05 (cinco) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente MARCOS SANTANA DIAS, com relação aos crimes tipificados no art. 333 do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso, NEGO PROVIMENTO, porém, reconheço de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu MARCOS SANTANA DIAS, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025